Tribunal: TJDFT
Processo: 0043254-39.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0043254-39.2009.8.07.0001 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARIA ALDERICE PEREIRA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A em face da sentença de id 8805486, que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Banco a pagar à parte autora as diferenças devidas na correção monetária da conta poupança desta, com “aplicando-se, para o Plano Bresser, percentual de 26,06%, Plano Verão, percentual de 42,72%, e Plano Collor, o percentual de 84,32%, índices que representam o IPC dos meses referidos, abatendo-se as correções que já incidiram à época”. Foi determinado o sobrestamento do feito, por meio da decisão de id 8805481, porque a matéria relativa à incidência dos índices de remuneração dos depósitos em caderneta de poupança apurados nos períodos correspondentes aos planos econômicos governamentais “Collor”, “Verão” e “Bresser” teve repercussão geral reconhecida no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Conforme consta na decisão daquela Corte, reproduzida no ofício de id 75460438, foi fixada a seguinte tese: 1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor II na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, não bloqueados pelo Banco Central do Brasil, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento de referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos Planos Econômicos de processos já transitados em julgado. Na mesma decisão, foi determinada a intimação dos autores das ações relativas aos expurgos inflacionários, para que fossem cientificados da decisão e orientados acerca do procedimento de adesão ao acordo coletivo. Definiu-se, ademais, que, na hipótese de não haver adesão no prazo estabelecido na ADPF n. 165, a demanda deverá ser julgada de acordo com o entendimento firmado pela Corte. Com vistas a simplificar o processo de adesão ao referido acordo, a Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN criou plataforma eletrônica destinada à formalização de acordos entre poupadores e instituições financeiras. O acesso pode ser feito pelo endereço eletrônico www.pagamentodapoupanca.com.br, bastando o preenchimento de formulário com informações básicas e o envio da procuração do advogado. Após o cadastro, é gerado número de habilitação para acompanhamento do procedimento, os bancos realizam a análise de elegibilidade com base nos documentos apresentados, comunicam o valor devido e indicam a forma de assinatura do acordo. O pagamento, por sua vez, deve ser realizado em até 15 (quinze) dias contados da assinatura. Assim sendo, em atenção à determinação do Supremo Tribunal Federal, intime-se a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar eventual interesse na adesão ao acordo, nos termos acima descritos. Ressalte-se que, em caso de adesão ou de ausência de manifestação, o processo ficará suspenso pelo período previsto na ADPF n. 165, aguardando a confirmação da adesão e consequente extinção da demanda. Caso, contudo, a autora declare expressamente não ter interesse em aderir ao acordo, os autos deverão prosseguir para julgamento, aplicando-se o entendimento firmado pela Suprema Corte sobre a matéria. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator